Tribunal: TJDFT
Processo: 0721527-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA. LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de bem pertencente à Administração Pública, a ocupação levada a efeito pelo particular constitui mera detenção, não sendo passível de proteção possessória.
2. O Código de Edificações do Distrito Federal exige o devido licenciamento para construção em área urbana ou rural, pública ou privada.
3. Nessas circunstâncias, e para fins de liminar possessória, agindo o Estado no exercício regular de seus poderes, não há como se amparar pedido possessório do autor, porquanto não comprova que possua qualquer direito sobre o bem objeto de litígio.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.